Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700397-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DECISÃO JULIO CESAR DA SILVA informa a "perda do interesse na Reclamação", tendo em vista a realização de composição civil na origem. Nada a prover por este Juízo, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Com efeito, os embargos declaratórios à decisão colegiada que negou seguimento à Reclamação Criminal distribuída a esta 3a Turma Recursal foram julgados (e improvidos) em 04.8.2021. Ato contínuo, o reclamante comunicou a interposição da Reclamação Criminal (12122) 0727845-62.2021.8.07.0000 (contra o acórdão desta 3a Turma Recursal), cujos autos eletrônicos se encontram conclusos ao Relator (Des. Carlos Pires Soares Neto - Câmara Criminal) para julgamento do agravo interno interposto pelo Reclamante. O presente processo se encontrava suspenso, a aguardar o julgamento da referida Reclamação pela Egrégia Câmara Criminal, a quem deverá ser comunicada a perda do interesse processual pelo Reclamante, para os devidos fins. Sem embargo, remeta-se cópia da presente decisão à Egrégia Câmara Criminal. Após, arquivem-se os presentes autos eletrônicos, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito